Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0713115-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAICON LUCIANO LIMA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MAICON LUCIANO LIMA ALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 70519646, pp. 62-63) que indeferiu o trabalho externo ao agravante em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, pela anotação de falta de natureza média (processo de execução SEEU n. 0410559-94.2024.8.07.0015). Em sede de razões recursais, a Defesa Técnica (Dr. Junio Miguel Batista de Souza) pleiteou a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o trabalho externo com proposta de emprego particular (ID 70519646, pp. 69-74). Asseverou que o suposto cometimento de falta de natureza média não obsta à concessão do trabalho externo, pois não se enquadra nas hipóteses previstas expressamente no parágrafo único do art. 37 da Lei 7.210. Juntou julgados nesse sentido. Obtemperou que não houve processo administrativo de apuração da mencionada falta de natureza média, inexistindo razões fáticas ou legais para o indeferimento do benefício. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 705196466 pp. 90-93). A decisão foi mantida pelo Juízo (ID 70519646, p. 98). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso, diante da superveniência de decisão do juízo da execução penal autorizando o trabalho externo (ID 69568977). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça e em consulta aos dados do processo de execução, tem-se que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução da pena, pois, em 21-março-2025, a autoridade judiciária considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e concedeu ao ora agravante a autorização para o trabalho externo, via convênio com a FUNAP (ID 70648068). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da irresignação veiculada no agravo em execução, implicando em evidente perda superveniente do objeto, de maneira que inexiste utilidade no exame do mérito do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator